Tribunal: TJMT
Processo: 1039092-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039092-95.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
RECORRIDO(S): MARIA CARVALHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 67591963) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 65348970):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COBERTURA ANTE O ROL TAXATIVO DE COBERTURAS DA ANS. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. ROL EMINENTEMENTE EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA VIDA E SAÚDE DA PACIENTE IDOSA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “O FATO DE O PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO NO TRATAMENTO NÃO CONSTAR NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS NÃO SIGNIFICA UMA PROIBIÇÃO OU ÓBICE PARA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SENDO A LISTA UMA REFERÊNCIA DE COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PARA CADA SEGMENTAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE, NÃO SENDO UM ROL TAXATIVO, APENAS ELUCIDATIVO.” (TJ-DF - APC: 20130110307818 DF 0008573-04.2013.8.07.0001, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Data de Julgamento: 19/03/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2014 . Pág.: 312)
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.
Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039092-95.2019.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/11/2020. Publicado em 10/11/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação ao artigo 4o da Lei n. 9.961/2000; artigos 1o, §1o; 10 e 12 da Lei 9.656/98 e artigos 186, 187, 927, 944 e 422 do Código Civil, ao argumento de que “as Operadoras de Planos de Saúde possuem o direito de negar procedimentos que não são de observância obrigatória, isto é, os que não estão elencados no rol apresentado pela agência reguladora do setor.” (id. 67591963 – p. 5). Assim, tendo em vista suposta ausência de previsão de cobertura do procedimento “Rizotomia dos geniculares e manipulação articular associada a liberação artroscópica” no rol da ANS, sustenta que não houve ato ilícito, sendo indevida a condenação ao reembolso dos valores gastos e ao pagamento de indenização por danos morais. E acrescenta que inexiste nos autos comprovação de abalo psicológico.
Recurso tempestivo (id. 67595470) e devidamente preparado (id. 67636950).
Contrarrazões no id. 68053454.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas suas razões recursais, sustenta violação ao artigo 4o da Lei n. 9.961/2000; artigos 1o, §1o; 10 e 12 da Lei 9.656/98 e artigos 186, 187, 927, 944 e 422 do Código Civil, ao argumento de que, inexistindo previsão de cobertura do procedimento “Rizotomia dos Geniculares e Manipulação Articular Associada a Liberação Artroscópica” no rol da ANS, a Recorrente não teria praticado ato ilícito, sendo indevida a condenação ao reembolso dos valores gastos e ao pagamento de indenização por danos morais. E acrescenta que inexiste nos autos comprovação de abalo psicológico
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 65348970):
“tem-se que se considera ilícito o ato de não autorizar o procedimento médico indicado por médico especialista, no sentido de submeter a autora a tratamento denominado “Rizotomia dos geniculares e manipulação articular associada a liberação artroscopica”, tendo em vista a existência de contrato de plano de saúde, devendo ser aplicado a ele, os princípios que proporcionam o equilíbrio de forças entre os contratantes, bem como a função social do pacto.
E, nesse sentido, não prospera a recusa de atendimento às necessidades da Autora/Apelante, que, diga-se, é idosa, com mais de 80 anos, não se mostrando plausível a recusa de feitura do tratamento, com fundamento na taxatividade de procedimentos considerados cobertos.
O que deve prevalecer é a necessidade de garantia da saúde da paciente, oportunizando o tratamento adequado, o medicamento prescrito, enfim, a preservação da saúde e da vida da Apelada.
Ademais, há vários posicionamentos jurisprudenciais apontando o caráter exemplificativo do rol de procedimentos médicos e tratamentos a serem observados por operadoras de plano de saúde. (...)
Portanto, a conduta da Apelante é ilícita, demonstra desrespeito à função social do contrato e também à dignidade da pessoa humana, que tem direito a tratamento adequado e prescrito por médico especialista, no sentido de tratar a saúde da melhor maneira possível, não se vinculando ao rol de cobertura, eis que ele possui caráter exemplificativo.
No tocante ao dano moral, é notório que ele existe, uma vez que a situação de hipossuficiência da paciente é também patente; agravando-se a situação, ante a idade avançada da paciente e também a gravidade e urgência do procedimento, o que, sem sombra de dúvidas, traz incontestável instabilidade emocional, angústia e sofrimento que justificam a condenação a título de reparação por dano moral.
Nesse viés, também não se verifica afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade quando da fixação do valor a título de dano moral, eis que o “quantum” observa o caráter pedagógico da condenação, buscando coibir a reiteração da conduta, e ao mesmo tempo não proporcionar o enriquecimento sem causa..” (destaquei)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS, por si só, não autoriza a negativa de cobertura por tratar-se de rol exemplificativo, e de que a referida conduta enseja a condenação por dano moral, conforme se extrai dos julgados abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)” (AgInt no REsp 1877402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TERAPIA E COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde". E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). (...) (AgInt no AREsp 1471762/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO. CLÁUSULA LIMITATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta Turma já sedimentou entendimento no sentido de ser "abusiva a recusa de cobertura de procedimento terapêutico voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS" (AgInt no AREsp 1.597.527/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020). 2. Ratificação do entendimento firmado por esta Terceira Turma quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. Precedente. (...)” (AgInt no REsp 1883656/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) (G.N.)
Frise-se, por oportuno, que a revisão do acórdão quanto à alegada inexistência de abalo psicológico apto a ensejar a condenação por danos morais também atrai a incidência da súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao artigo 4o da Lei n. 9.961/2000; artigos 1o, §1o; 10 e 12 da Lei n.9.656/98 e artigos 186, 187, 927, 944 e 422 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. (...) 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517429/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII